Tribunal: STF
Processo: HC 227434
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte.



    2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie.



    3. A verificação de continuidade delitiva pelo reconhecimento de unidade de desígnios entre fatos que constituem tipos penais distintos demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.